Tribunal: TJBA
Processo: 8003085-66.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8003085-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS REALIZADOS POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4ª Vara Cível e o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação proposta por aposentado objetivando a declaração de nulidade de filiação e autorização para descontos em benefício previdenciário, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

2. A 7ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência. O Juízo da 4ª Vara Cível, ao receber os autos, suscitou o conflito ao entender que a demanda envolve relação de consumo, atraindo a competência da vara especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a demanda ajuizada contra associação civil sem fins lucrativos, que realiza descontos em proventos de aposentadoria, configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica controvertida está submetida às normas do CDC, pois a associação ré atua como fornecedora de serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a natureza jurídica da associação não impede o reconhecimento da relação de consumo, desde que ofertado serviço ou produto mediante contraprestação.

6. Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar os litígios dessa natureza, não se aplicando a competência residual das Varas Cíveis prevista no art. 68, I, “a”.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003085-66.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o J
UÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, e como suscitado, o
JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA como competente para o processamento e julgamento da causa.